Tribunal: TJMT
Processo: 1001873-17.2023.8.11.0006
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001873-17.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes de Trânsito, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALLAQUES ALVES DE ARRUDA - CPF: 062.176.151-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. L. R. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL, CORRUPÇÃO DE MENOR E ENTREGA DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA (ART. 310, DA LEI 9.503/1997, ART. 244-B,
CAPUT
, DA LEI 8.069/90, E ART. 28,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06, TODOS NA FORMA DO ART. 69,
CAPUT
, DO CP) – RECONHECIMENTO DA PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FIXAÇÃO DA PENA
AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL – ATENUANTE APLICADA PARA REDIMENSIONAR A PENA PARA O MÍNIMO LEGAL –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo entendimento deste eg. Tribunal, considera-se inviável a incidência da atenuante da confissão espontânea para redimensionar a pena-base para
aquém
do mínimo legal, tendo em vista a vedação da Súmula n. 231, do STJ. Contudo, plenamente viável a utilização da referida atenuante para redimensionar a pena fixada para o mínimo legal.

2. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WALLAQUES ALVES DE ARRUDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (MT), que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória condenando-o à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
aberto
, pela prática dos crimes de posse de drogas para consumo pessoal, corrupção de menores e entrega de direção de veículo automotor a pessoa não habilitada (artigo 28 da Lei 11.343/2006; artigo 244-B do ECA e artigo 310 do CTB) (Id. 203976334).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da decisão prolatada para aplicar a atenuante da confissão espontânea no cálculo da pena, independente do disposto na Súmula 231, do STJ, com a consequente readequação da pena imposta (Id. 203976349).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do presente recurso de apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença condenatória (Id. 203975354).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
“pelo provimento parcial do recurso, para que a r. sentença recorrida seja retificada e aplicada parcialmente a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria penal, respeitando-se o limite da pena mínima cominada em abstrato para os tipos penais violados, em respeito à disposição da Súmula 231 do STJ”
(Id. 210235170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, o apelante almeja a reforma da decisão para reconhecer o anacronismo da Súmula 231, do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de circunstância atenuante, objetivando, assim, a aplicação efetiva da confissão espontânea no cálculo da pena, ainda que a pena final seja fixada aquém do mínimo legal.

Passo ao exame da irresignação recursal, analisando primeiramente o que decidiu o juízo de primeiro grau.

Dosimetria da pena:

O apelante foi condenado como incurso nos seguintes termos:

“(...)
Art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06:

No que tange a referido delito, entendo por bem advertir o denunciado sobre os efeitos das drogas, pena esta que, tendo em vista ter sido o réu encaminhado preso em flagrante à delegacia, encontra-se cumprida, ante a detração anômala, nos exatos termos requeridos pela defesa.

Art. 310,
caput
, da Lei 9.503/97.

O delito em questão possui em seu preceito secundário detenção, de
seis meses a um ano
, ou multa.

No que toca ao preceito secundário, opto, diante das anotações criminais do denunciado, bem como das circunstâncias fáticas, com reconhecimento de autoria de 03 (três) delitos na mesma conjuntura, pela aplicação da pena privativa de liberdade.

Assim sendo, examinando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifica-se a culpabilidade da conduta, sendo médio o grau de reprovabilidade; No que tange aos
antecedentes
, em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se do relatório da situação processual executória, ID 112007057, que o denunciado ostenta condenação já transitada em julgado, guia de n.º 2000070-79.2023.8.11.0006, a qual, no entanto, não é apta a caracterizar a reincidência, tendo em vista que, embora se trate de fatos anteriores aos presentes, o trânsito em julgado deu-se após, mas configura maus antecedentes, sendo, portanto,
referido vetor negativado
; Inexistem informações sobre a conduta social do réu. Não há indicativos de que a personalidade do réu é voltada à prática de delitos. Quanto ao motivo do crime, não restou esclarecido. As circunstâncias e consequências do crime não merecem maiores considerações, pois foram as normais do delito. Não há falar em vítima determinada, no caso em tela, uma vez que o bem jurídico protegido é a segurança pública.

Diante de tais ponderações, fixo pena-base em 07 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, não vislumbro agravantes, mas, por outro lado, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a qual deixo de aplicar, tendo em vista o conteúdo da Súmula 231, do e. STJ.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Assim sendo, ante a prática do delito previsto no art. 310, caput, da Lei 9.503/97, fica o réu condenado à pena de 07 (sete) meses de detenção.

Art. 244-B,
caput
, da Lei 8.069/90.

O delito em questão possui em seu preceito secundário reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Examinando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifica-se a culpabilidade da conduta, sendo médio o grau de reprovabilidade; No que tange aos
antecedentes
, em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se do relatório da situação processual executória, ID 112007057, que o denunciado ostenta condenação já transitada em julgado, guia de n.º 2000070-79.2023.8.11.0006, a qual, no entanto, não é apta a caracterizar a reincidência, tendo em vista que, embora se trate de fatos anteriores aos presentes, o trânsito em julgado deu-se após, mas configura maus antecedentes, sendo, portanto,
referido vetor negativado
; Inexistem informações sobre a conduta social do réu. Não há indicativos de que a personalidade do réu é voltada à prática de delitos. Quanto ao motivo do crime, não restou esclarecido. As circunstâncias e consequências do crime não merecem maiores considerações, pois foram as normais do delito. O comportamento da vítima não facilitou e incentivou a sua ação Diante de tais ponderações, fixo pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, não vislumbro agravantes, mas, por outro lado, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a qual deixo de aplicar, tendo em vista o conteúdo da Súmula 231, do e. STJ.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Assim sendo, ante a prática do delito previsto no art. 244-B, caput, da Lei 8.069/90, fica o réu condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Ao final, como acima fundamentado, presente o concurso formal, nos exatos termos do art. 70, CP, primeira parte, havendo, tão exclusivamente, duas práticas delitivas, fica a pena do delito do art. 244-B, caput, da Lei 8.069/90, majorada no patamar de 1/6, dando azo, consequentemente, ao final, à pena de 01 (um) ano, 04 (quarto) meses e 10 (dez) dias de reclusão, diante da prática, pelo réu, dos crimes dos art. 244-B, caput, da Lei 8.069/90 e art. 310, caput, da Lei 9.503/97, na forma do art. 70, primeira parte, do CP.

Ante o
quantum
da reprimenda, fixo, para início do cumprimento pena, regime ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, ‘c’, do CP” (Id. 203976349).

Verifica-se que a pena-base dos crimes descritos nos artigos 310,
caput
, da Lei 9.503/97 e 244-B,
caput
, da Lei 8.069/90 foi elevada em 1/6 (um sexto), considerando a valoração negativa dos antecedentes criminais do apelante.

Na segunda etapa dosimétrica, embora tenha reconhecido a
atenuante da confissão espontânea
, o magistrado de origem deixou de aplicá-la sob o argumento de que inviável sua aplicação em razão da Súmula 231, do STJ.

Contudo, analisando detidamente a dosimetria realizada na sentença condenatória, tem-se que a pena-base do delito de entrega de direção de veículo automotor a pessoa não habilitada foi fixada em 01 (um) mês acima do mínimo legal e a pena do delito de corrupção de menor foi fixada em 02 (dois) meses acima do mínimo legal, sendo cabível o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea para redimensionar a pena aplicada para o mínimo legal.

In casu
, necessário destacar que ainda que tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não se pode conduzir a pena
aquém
do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231, do Superior Tribunal de Justiça, entendimento esse que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal, porém viável sua redução para o
quantum
mínimo previsto.

Dessa forma, entendo necessário o redimensionamento das penas aplicadas para os crimes descritos nos artigos 310,
caput
, da Lei 9.503/97 e 244-B,
caput
, da Lei 8.069/90, fixando-as no mínimo legal.

Passo ao redimensionamento das penas.

- Art. 310,
caput
, da Lei 9.503/97 (entrega de veículo automotor a pessoa não habilitada):

O delito em questão possui pena de detenção de 06 (seis) meses a 01 (um) ano, ou multa.

Na primeira etapa dosimétrica, mantida a valoração negativa dos antecedentes criminais. As demais circunstâncias judiciais foram consideradas neutras. Assim, permanece a pena-base em 07 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, inexistem agravantes, porém, considerando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em atenção ao disposto na Súmula 231, do STJ, redimensiono a pena aplicada para o mínimo legal, qual seja,
06 (seis) meses de detenção
, a qual torno definitiva ante à ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

- Art. 244-B,
caput
, da Lei 8.069/90 (corrupção de menores):

O delito em questão possui a previsão de pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Na primeira etapa dosimétrica, mantida a valoração negativa dos antecedentes criminais. As demais circunstâncias judiciais foram consideradas neutras. Assim, permanece a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes, porém, considerando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, em atenção ao disposto na Súmula 231, do STJ, redimensiono a pena aplicada para o mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de reclusão
, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Aplicado o concurso formal de crimes (art. 70, do CP), mantenho o aumento de 1/6 (um sexto) para o delito descrito no art. 244-B,
caput
, da Lei 8.069/90 aplicado pelo magistrado de origem, alcançando a pena final de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, mantido o regime
aberto
para o cumprimento inicial da reprimenda.

Mantem-se, ainda, a extinção da punibilidade do apelante quanto ao delito descrito no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06, conforme delimitado na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
WALLAQUES ALVES DE ARRUDA
para aplicar parcialmente a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, redimensionando a pena aplicada para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, pela prática dos delitos previstos no
artigo 244-B, do ECA
e
artigo 310, do CTB
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024